Tribunal: TJDFT
Processo: 0747539-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0747539-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CINE FOTO LIDER LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DIONIZIO DE LIMA REU: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O A parte autora, sociedade empresária, requer a gratuidade de justiça. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício, conforme se observa, verbis: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”; (grifo nosso). Com base nas normas supracitadas, os requisitos para a obtenção da gratuidade de justiça hão de ser comprovados. Em se tratando de pessoa jurídica a comprovação deve ser inequívoca e procedida mediante documentação que evidencie a incapacidade financeira da sociedade empresária de suportar as despesas processuais. Assim, faculto a autora a comprovação da alegada hipossuficiência econômica ou pagamento das custas iniciais e o depósito do art. 968, II, do CPC/2015. Prazo: 15 (quinze), sob pena de indeferimento da petição inicial. Intimem-se. Brasília/DF, de novembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora